Tribunal: TJPA
Processo: 0809270-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809270-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, M. L. G. N.

REPRESENTANTE: MARILIA DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA PORTADORA DE CATARATA CONGÊNITA. NECESSIDADE DE
AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) EM HOSPITAL ESPECIALIZADO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE ASSEGURE O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE.
PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE.
SAÚDE PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO A INFANTE. NO CASO DE DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL É POSSÍVEL A CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, II, DA LEI N 8.429/92. ASSUNÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO PACIENTE. DOLO.
PRAZO ADEQUADO. RISCO DE INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO.
DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2.

Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:???????????????????? ̈¬?????????; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Bookman Old Style"; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4; mso-font-alt:serif; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Corpo de texto Char"; margin:0cm; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Bookman Old Style",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;} span.CorpodetextoChar {mso-style-name:"Corpo de texto Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Corpo de texto"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Bookman Old Style",serif; mso-ascii-font-family:"Bookman Old Style"; mso-hansi-font-family:"Bookman Old Style"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:419.4pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra decisão interlocutória prolatada pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
(proc. nº 0803476-70.2019.814.0005), ajuizada Defensoria Pública do Estado do Pará, assistindo a menor M. L. G. N. representada por sua genitora, deferiu a tutela de urgência requerida, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Altamira que procedam a realização do procedimento de “Lensectomia / VVPP – Vitrectomia Posterior e Implante de LIO” para tratamento médico da infante em hospital especializado e se necessário custeiem as despesas de deslocamento e estadia da autora e acompanhante, fixando, ainda, multa diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias e inclusive sob pena de cometimento de ato de improbidade administrativa.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
contra a decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após apresentar breve exposição dos fatos, aduz a necessidade de reforma da decisão, argumentando, em síntese, preliminarmente, a falta de interesse de agir, em razão da inexistência de requerimento administrativo formulado pelo autor e a ausência de negativa de tratamento pela SESPA.

Destaca a incidência do Enunciado n° 03 e 13 da Jornada de Saúde do CNJ. Alega ser responsabilidade única e exclusiva do Município no atendimento do tratamento médico pleiteado saúde.

Sustenta o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Assevera a aplicação de precedente do STF com repercussão geral, aduz, ainda, a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar.

Defende a minoração da multa diária arbitrada, observando a razoabilidade e a proporcionalidade.

Aduz a necessidade de afastamento da possível caracterização do ato de improbidade administrativa de agentes públicos.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em cognição não exauriente, proferi
decisão
,
indeferindo o pedido de efeito suspensivo
requerido, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id 2522879).

O agravado
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
, constante dos autos (id 3557671).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público de 2° grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar parcialmente a decisão apenas para reduzir o valor da multa arbitrada e que, em caso de descumprimento, a sua aplicação recaia nas pessoas jurídicas do Estado e do Município de Altamira (id 3567366).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No caso em apreço, o cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão hostilizada, que concedeu a tutela de urgência, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Altamira que procedam a realização do procedimento de “Lensectomia / VVPP – Vitrectomia Posterior e Implante de LIO” para tratamento médico da menor M. L. G. N. em hospital especializado e se necessário custeiem as despesas de deslocamento e estadia da autora e acompanhante, fixando, ainda, multa diária na hipótese de descumprimento e a possibilidade de caracterização de ato de improbidade administrativa de agentes públicos.

- Preliminar de Falta de Interesse de Agir:

O Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir
, alegando a inexistência de requerimento administrativo formulado pelo autor e a ausência de negativa de tratamento pela SESPA.

Razão não lhe assiste.

O interesse de agir resulta da necessidade de obter um pronunciamento jurisdicional e da utilidade deste pronunciamento para a solução do conflito de interesses postos a exame.

Assim, consigno que mesmo não sendo realizado requerimento administrativo pleiteando o tratamento médico e a ausência de negativa não impedem sua postulação em juízo, em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pelo que não há que se falar em ausência de interesse de agir.

O interesse de agir se revela presente na pretensão de obter a medida de tutela de urgência para
realizar o procedimento de “Lensectomia / VVPP – Vitrectomia Posterior e Implante de LIO” para o tratamento médico da infante em hospital especializado, em decorrência do diagnóstico apresentado de catarata congênita

Destarte, para a obtenção da tutela jurisdicional não há necessidade de prévio exaurimento da via administrativa, o que implica em vulneração da norma constitucional que assegura o amplo acesso à justiça, previsto no 5º, inc. XXXV da CF/88.

O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental, prevista na Constituição Federal de 1988, não sendo razoável impor a alguém a obrigação de propor requerimento ou processo administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO:

- Da Reponsabilidade Solidária:

No tocante a alegada ausência de responsabilidade do Estado do Pará em disponibilizar o tratamento médico pleiteado, registro que a irresignação não merece prosperar.

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública
,
devendo esses entes, cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, r
esponsabilidade solidária.

Destarte, não se pode atribuir isoladamente ao Município ou ao SUS a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido, destaco o precedente seguinte do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014)”. (Grifei).

Portanto, os entes demandados estadual e municipal possuem responsabilidade solidária na presente demanda prestacional na área de saúde.

No caso concreto, analisando a documentação acostada aos autos principais, observo que restou comprovada a necessidade do procedimento de lensectomia / VVPP – vitrectomia posterior e implante de LIO, conforme Laudo emitido por médico oftalmologista (id 12691852), tendo em vista que a autora M.L.G.N. desde o seu nascimento, ocorrido em 11/10/2016,
foi diagnosticada como sendo portadora de catarata congênita (CID 10 – Q12.0).

Ademais, constata-se que a menor é usuária do Sistema Único de Saúde, conforme cartão do SUS (id 12691852), assim como em janeiro de 2019 foi atendida pela SESMA – Secretaria Municipal de Saúde de Altamira para tratamento de sua enfermidade, conforme comprovante de atendimento (id 12691852), inclusive verifico que a paciente realiza tratamento fora do domicílio – TFD, obtendo passagens aéreas para esta cidade de Belém, em razão de consulta agendada para o dia 26/02/2019.

Nesse contexto, diferentemente do alegado pelo agravante, observa-se que restaram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora concedida pelo juízo de primeiro grau ao disponibilizar o tratamento adequado para a sua patologia de catara congênita.

Assim, verifica-se que a decisão hostilizada ao deferir a liminar pleiteada, visando dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde, nos termos do artigo 6°, 23 e 196 da Constituição Federal
[1]
.

- Da Aplicação da Multa Diária:

O agravante defende a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público quanto a multa diária arbitrada.

Por oportuno, sobre a aplicação da multa, destaco o teor do artigo 537 do CPC,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Analisando a decisão recorrida, no tocante à astreinte fixada, presume-se que a responsabilidade foi atribuída às respectivas Fazendas Públicas, entretanto, diante da margem de dúvida, registro que neste tópico, assiste razão ao recorrente, devendo recair
a imposição da multa coercitiva
tão somente em desfavor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública,
no caso dos autos, contra o Estado do Pará e contra o Município de Altamira, inclusive porque os gestores públicos não figuram como parte na ação principal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei)”.

- Da Responsabilização do gestor público por ato de improbidade administrativa. Possibilidade. Necessidade de intimação pessoal. Mera advertência:

O agravante sustenta a tese de necessidade de afastamento da possível caracterização do ato de improbidade administrativa, afirmando que a simples recusa, silêncio, procrastinação ou retardo no cumprimento de ordem judicial não tem o condão de caracterizar ato de improbidade da autoridade pública, todavia a argumentação não merece prosperar.

Primeiramente, deve ser esclarecido que, diferentemente da astreinte que foi fixada, o Juízo
a quo
consignou na decisão combatida a “
advertência
” de que no caso de descumprimento da ordem judicial para a disponibilização e custeio de tratamento médico poderia configurar ato de improbidade administrativa.

Assim, o referido tópico impugnado se limita ao campo teórico e hipotético, não possuindo nenhum caráter decisório, logo não é capaz de produzir qualquer efeito prejudicial tanto para os entes públicos demandados ou para os seus agentes/gestores.

Fixadas essas premissas, destaco que não há que se falar em ausência de amparo legal, como alegado pelo recorrente, considerando que o
artigo 11, II, da Lei nº 8.249/92 (LIA) estabelece que configura ato de improbidade administrativa "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício", hipótese que abarca o descumprimento injustificado de ordem judicial,
senão vejamos:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato
de ofício;”

Destarte, havendo
a recusa do gestor público em cumprir a decisão judicial que determina a disponibilização de tratamento de saúde é possível a sua caracterização como
improbidade

administrativa
quando se tratar de ato injustificado se tratar de ato injustificado, com manifesta intenção do descumprimento da ordem judicial.

Portanto, além de afronta ao dispositivo da LIA acima transcrito, a conduta do agente público também viola o princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente, bem como põe em risco a
saúde
da paciente e em descrédito a ordem
judicial
.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp n° 1.828.829 – MG em caso idêntico ao dos autos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.828.829 - MG (2019/0222042-3) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO ADVOGADOS : AELITON PONTES MATOS - MG176397 KAROLINE RODRIGUES PINHEIRO E OUTRO (S) - MG152462 MELISSA LARA ANDRADE - MG143866 RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto por ALMIRO MARQUES DE LACERDA FILHO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: "REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRADOURO - ANTECEDENTE MANEJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO A INFANTE - DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL - ASSUNÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO PACIENTE - DOLO - IMPROBIDADE CARACTERIZADA - ARTIGO 11, II, DA LEI N. 8.429/92 - SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do artigo 11, II, da Lei n. 8.429/92, configura improbidade administrativa a conduta consistente em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio. - Constatado no processado que o então prefeito do Município de Miradouro se manteve renitente no descumprimento da determinação judicial exarada da ação civil pública cominatória, consistente na disponibilização de tratamento médico imprescindível à saúde de paciente infante, remanesce caracterizado no caso em exame o dolo exigido pela norma para a configuração do ato de improbidade administrativa, mesmo que em sua modalidade eventual. - Não são necessariamente cumulativas as sanções estabelecidas no art. 12, da Lei nº 8.429/92, cabendo ao magistrado a sua dosimetria, de acordo com a gravidade do dano. - A aplicação de multa pecuniária, no equivalente a três vezes o subsidio auferido pelo demandado quando do exercício do mandato eletivo, de forma isolada, é suficiente a alcançar o desejável caráter pedagógico e repressivo da pena, sem impor gravames exagerados. - Sentença reformada na remessa necessária. Apelo voluntário prejudicado" (fl. 285e). O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados, nos termos da seguinte ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRADOURO - ANTECEDENTE MANEJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO A INFANTE - DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL - ASSUNÇÃO DE RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO PACIENTE - DOLO - IMPROBIDADE CARACTERIZADA - ARTIGO 11, II, DA LEI N. 8.429/92 -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. . Apreciadas expressamente todas as questões controvertidas em sede de recurso de apelação, não se verifica omissão no acórdão atacado passível de correção na estreita via dos embargos de declaração, mormente se não caracterizada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do novel Código de Processo Civil. . Embargos de declaração rejeitados" (fl. 318e). Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, a parte ora recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: (a) art. 1.022 do CPC/2015, alegando a existência de erro de fato, eis que "as informações e documentos que comprovam as medidas adotadas pelo Município, visando atender à determinação judicial, encontram-se carreados nos autos"(fl. 337e); (b) art. 11 da Lei 8.429/92, porquanto,"de acordo com a fundamentação já apresentada, todos os esforços necessários ao cumprimento da ordem judicial foram adotados, conforme, inclusive, documentos comprobatórios (...). Dessa forma, não há como caracterizar o dolo do agente, vez que esse estaria baseado, com base na argumentação do eminente Desembargador, na ausência de providências, o que, comprovadamente, não ocorreu" (fl. 344e). Por fim, requer "o conhecimento e recebimento deste Recurso Especial para que seja dado provimento, a fim de modificar o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento e manutenção da sentença proferida em primeiro grau, que julgara o pedido inicial improcedente por ausência de dolo, elemento imprescindível para configuração da conduta do artigo 11 da Lei 8.429/1992" (fl. 345e). Contrarrazões a fls. 350/358e. O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 360/361e). A irresignação não merece prosperar. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em desfavor do ora recorrente, em razão do descumprimento de ordem judicial, consubstanciada no custeio de procedimento cirúrgico. Julgada improcedente a demanda, recorreu o autor, tendo sido reformada a sentença, pelo Tribunal local. Daí a interposição do presente Recurso Especial. Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. No mérito, o Tribunal de origem, a partir da análise das provas trazidas aos autos, asseverou o seguinte: "Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação desta eg. Câmara Julgadora na configuração da prática de ato de improbidade administrativa pelo ex-Prefeito do Município de Miradouro, Almiro Marques de Lacerda Filho, tendo em vista o descumprimento de ordem judicial emanada da ação civil pública cominatória então ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do Município de Miradouro (autos n. 0421.14.000952-1). Analisando as nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia instaurada, com a respeitosa vênia ao entendimento esgrimido pelo d. Sentenciante, tenho deva ser reformada a sentença sob reexame. Sobressai do processado que, aos 03 de julho de 2014, (fls. 89/90) foi proferida decisão liminar no âmbito da ação civil pública comentada, ordenando o imediato custeio de procedimento cirúrgico de que necessitava o menor L.C.L.C., então acometido de ceratocone, grau III, no olho esquerdo, de cujo teor foi o Município de Miradouro devidamente intimado aos 03/07/2014, na pessoa do Prefeito Almiro Marques de Lacerda Filho (fls. 92). (...) Noticiado nos autos que, até a data de 18/07/2014, ainda não havia a Municipalidade providenciado o cumprimento da ordem judicial e tendo-se em vista a proximidade do procedimento cirúrgico, foi determinada a expedição de 'mandado de penhora e transferência do dinheiro, conforme requerido pelo Ministério Público' (fls. 105). Mantida a liminar nesta instância julgadora na data de 22/07/2014, quando indeferido o efeito suspensivo almejado pela Municipalidade-ré, a referida decisão foi confirmada por esta eg. 6ª Câmara Cível, em acórdão assim ementado: (...) Conforme se depreende, sem embargo da interposição por parte do Município de Miradouro de agravo de instrumento, é certo que a inação estatal em cumprir a clarividente determinação judicial, repise-se, exigível desde 03 de julho de 2014, fez deflagrar a necessidade de imediato sequestro de verba pública, mormente diante do grave estado de saúde do paciente infante e do iminente risco de perda da visão. Desta feita, afigura-se patenteado que o ex-gestor quedou-se inerte frente à obrigação de envidar os esforços necessários ao cumprimento da ordem judicial, sequer apresentando, oportunamente, defesa no âmbito da referida ação civil pública (fls. 234). Tudo a denotar não somente a liquidez do direito aduzido na peça de ingresso, como também a inexistência de razões hábeis a afastar a obrigação imposta.
Com efeito, o grave descumprimento da clara e peremptória determinação imposta ao Município de Miradouro denota patente menoscabo à autoridade constitucional da Atividade Jurisdicional, irradiando, deveras, evidente dolo da conduta omissiva perpetrada, mesmo que em sua modalidade eventual, porquanto deliberadamente não implementadas as medidas necessárias ao fornecimento de tratamento médico essencial ao paciente infante, em irrespondivel e irresponsável risco à sua incolumidade fisica.
Em outros termos, ao deixar de envidar, mesmo diante da clara ordem judicial de imediata resolução da questão, os esforços de gestão minimamente necessários para debelar a patente vulnerabilidade constatada,
o apelante evidentemente previu e assumiu os riscos à saúde do paciente, denotando, desta feita, o elemento subjetivo ensejador de sua incursão no artigo 11, II, da Lei n. 8.429/92.
(...) Deve ser salientado, ainda, que a constatação aqui alcançada não se funda em isolados eventos danosos ocorridos no âmbito da gestão, mas sim na endêmica situação de calamidade existente na municipalidade à época administrada pela parte demandada, haja vista que reiteradamente descumpridas ordens judiciais de idêntica natureza, sendo certo, ademais, que, no caso em comento, a saúde do infante somente foi preservada em decorrência do sequestro da quantia necessária à realização do procedimento cirúrgico sob espeque (fls. 182). (...) Passo, assim, à mensuração da penalidade a ser imputada ao réu, à luz do dolo caracterizado na espécie" (fls. 286/291e). Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/04/2012). Nesse sentido: AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 28/09/2011. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/05/2011).
Assim, alterar as conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que estaria demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa, acatando as alegações recursais, no sentido de que não estaria comprovado o dolo,
ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial.
I. Brasília (DF), 12 de agosto de 2019. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Ministra

(STJ - REsp: 1828829 MG 2019/0222042-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 13/08/2019)

Portanto, resta inegável que havendo descumprimento reiterado e injustificado de ordem judicial que tutela direito subjetivo à saúde de infante, tal conduta pode configurar ato de improbidade administrativa.

Entretanto, deve ser feita a ressalva que a mera ilegalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa, além disso
o
agente
público que tem competência para cumprir a ordem judicial imposta, necessita ser intimado pessoalmente para tanto, isto porque os gestores públicos não figuram no polo passivo da demanda.

Por fim, conclui-se que é possível, em tese, que o descumprimento reiterado e justificado de ordem judicial possa configurar ato de improbidade administrativa, razão pela qual, diante da existência de previsão legal no artigo 11, inciso II da Lei Federal n° 8.429/92, não há que se falar na necessidade de afastamento da mera advertência constante na decisão impugnada,
devendo ser mantida neste ponto.

No mais, consigno que, consultando o andamento da ação principal no juízo de origem, verifico que ambos os entes públicos demandados alegam o cumprimento da decisão liminar que concedeu a tutela de urgência, no sentido de agendamento de consulta com especialista oftalmologista, assim como a paciente teria viajado para esta capital para consulta no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, além disso a infante teria sido atendida no Hospital Cynthia Charone em novembro de 2019 e em janeiro de 2020, desta forma, não houve recalcitrância do agravante quanto à disponibilização do tratamento.

- Do Valor das Astreintes e do Prazo para o Cumprimento da Decisão:

O agravante alega abusividade e exorbitância na multa diária aplicada pelo Juízo “
a quo
” e exiguidade do prazo para cumprimento.

No caso vertente, foi
fixado à título de astreintes
o valor
diário R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que, observando o montante arbitrado e a limitação imposta, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que deve ser mantida a quantia fixada, inclusive porque somente seria aplicada na hipótese de descumprimento da decisão.

No tocante a argumentação de exiguidade do prazo para cumprimento da decisão, verifico que a argumentação não merece prosperar, isto porque o foi concedido o prazo de cinco dias, a medida de urgência se justifica em razão da necessidade de transferência imediata da paciente para hospital especializado para o início do tratamento médico de catarata.

Assim, o perigo de dano é inverso, pelo que não há que se falar em dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, devendo ser mantido o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento.

Por fim, conforme restou demonstrado, o recurso comporta parcial provimento para modificar parcialmente a decisão apenas para determinar que, no caso de descumprimento, a multa diária arbitrada deverá ser cumprida apenas pelas respectivas Fazendas Públicas.

Ante o exposto,
em conformidade parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a decisão, apenas para reconhecer a impossibilidade de imposição da multa na pessoa do gestor público, devendo recair a responsabilidade pelo pagamento, no caso de descumprimento, na pessoa jurídica do Estado do Pará e do município de Altamira, devendo permanecer os demais comandos da decisão quanto a disponibilização do tratamento médico requerido, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desemparados, na forma desta Constituição.

Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:???????????????????? ̈¬?????????; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Palatino Linotype"; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-alt:serif; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870265 1073741843 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"Bookman Old Style"; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4; mso-font-alt:serif; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-face {font-family:"Monotype Corsiva"; panose-1:3 1 1 1 1 2 1 1 1 1; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:PT-BR;} h1 {mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Título 1 Char"; mso-style-next:Normal; margin:0cm; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; mso-hyphenate:auto; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Bookman Old Style",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt; mso-fareast-language:PT-BR; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Texto de nota de rodapé Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:PT-BR;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Cabeçalho Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:PT-BR;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Rodapé Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:PT-BR;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-priority:99; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; vertical-align:super;} span.MsoPageNumber {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; margin-top:5.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:5.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:AR-SA;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:PT-BR;} span.Ttulo1Char {mso-style-name:"Título 1 Char"; mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Título 1"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Bookman Old Style",serif; mso-ascii-font-family:"Bookman Old Style"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:"Bookman Old Style"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold; mso-bidi-font-weight:normal;} span.CabealhoChar {mso-style-name:"Cabeçalho Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Cabeçalho; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.RodapChar {mso-style-name:"Rodapé Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Rodapé; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.blocodetexto, li.blocodetexto, div.blocodetexto {mso-style-name:"bloco de texto"; mso-style-unhide:no; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:30.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:4.0cm; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:PT-BR;} span.TextodenotaderodapChar {mso-style-name:"Texto de nota de rodapé Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Texto de nota de rodapé"; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} span.PargrafoNormalChar {mso-style-name:"Parágrafo Normal Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-parent:""; mso-style-link:"Parágrafo Normal"; mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;} p.PargrafoNormal, li.PargrafoNormal, div.PargrafoNormal {mso-style-name:"Parágrafo Normal"; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Parágrafo Normal Char"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:70.9pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:auto; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:Calibri; mso-fareast-language:PT-BR;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only;}size:21.0cm 842.0pt; margin:2.0cm 70.9pt 2.0cm 70.9pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:42.55pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 18/11/2020